Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
1. A parte autora foi intimada para promover o recolhimento das custas das deprecatas nos juízos deprecados e anexar ao processo eletrônico a guia de custas e respectivo comprovante de pagamento, sob pena de extinção do feito, diante das diligências infrutíferas realizadas por correspondência. Ante a inércia do apelante em atender ao comando judicial, correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao apelo.